Tribunal: TJSP
Processo: 1002868-51.2020.8.26.0577
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO - FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL - CABIMENTO.
Em atendimento a preceito constitucional (artigos 5o e 196 da CF) é direito do paciente com doença crônica obter o fornecimento de tratamento prescrito pelo médico, mesmo que não esteja padronizado na rede pública de saúde. Paciente idoso. Observância do Estatuto do Idoso

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO - FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL - CABIMENTO.
Em atendimento a preceito constitucional (artigos 5o e 196 da CF) é direito do paciente com doença crônica obter o fornecimento de tratamento prescrito pelo médico, mesmo que não esteja padronizado na rede pública de saúde. Paciente idoso. Observância do Estatuto do Idoso (arts. 9o e 15, § 2o). Obrigação dos órgãos públicos de garantir atendimento salutar aos idosos.
Decisão mantida.
Recurso oficial desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1002868-51.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido SÉRGIO MAURICIO LINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
oficial desprovido.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Remessa Necessária Cível no 1002868-51.2020.8.26.0577 -Voto no 36.993 JV 2
Apelação no 1002868-51.2020.8.26.0577
Apelante: Juízo Ex-Officio
Apelado: Sérgio Mauricio Lino, representado por sua
mulher Neuza Maria Dala Rosa Lino
Juiz sentenciante: Silvio José Pinheiro dos Santos
Voto no 36.993
REMESSA NECESSÁRIA
MANDADO DE
SEGURANÇA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
PÚBLICO
- FORNECIMENTO DE DIETA
ENTERAL - CABIMENTO.
Em atendimento a preceito constitucional
(artigos 5o e 196 da CF) é direito do paciente com
doença
crônica
obter
o
fornecimento
de
tratamento prescrito pelo médico, mesmo que não
esteja padronizado na rede pública de saúde.
Paciente idoso. Observância do Estatuto do Idoso
(arts. 9o e 15, § 2o). Obrigação dos órgãos públicos
de garantir atendimento salutar aos idosos.
Decisão mantida.
Recurso oficial desprovido.
Vistos.
Sérgio Mauricio Lino, representado por sua mulher
Neuza Maria Dala Rosa Lino, impetrou mandado de segurança, perante
o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São José dos
Campos, contra ato do Secretário Estadual de Saúde e do Secretário de
Saúde do Município de São José dos Campos, objetivando o
fornecimento gratuito de dieta enteral Fresubin 1,5 kcal e Cubitan 20ml,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Remessa Necessária Cível no 1002868-51.2020.8.26.0577 -Voto no 36.993 JV 3
prescritos pela nutricionista hospitalar, posto que não tem condições
econômicas de adquiri-los. Pede a concessão da liminar e do writ.
A gratuidade processual foi deferida às fls. 26.
Parecer médico, fls. 33/36, sendo deferida a liminar às
fls. 47.
Às fls. 81 foi requerida a desistência da ação quanto ao
Secretário Estadual de Saúde.
A r. sentença de fls. 82/85, julgou procedente o pedido,
concedendo a segurança, recorrendo de ofício.
Os autos vieram a este Tribunal de Justiça em face da
remessa necessária.
Opina a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento da remessa necessária, fls. 100/107.
É o relatório.
Primeiramente anota-se que o impetrante preencheu os
requisitos cumulativos previstos no Tema 106 (REsp n. 1.657.156/RJ,
rel. Min. Benedito Gonçalves julgado em 25.04.2018, publicado no
DJe de 21/9/2018), conforme se observa da documentação encartada aos
autos.
Superada a questão preambular quanto ao mérito o
recurso de ofício não merece guarida.
Restou
devidamente
demonstrado
nos
autos
a
necessidade do impetrante quanto à utilização da dieta enteral, em face
do seu estado vegetativo, mostrando-se o insumo indispensável à sua
manutenção, conforme parecer médico acostado às fls. 33/36.
Assim, mostra-se necessário o atendimento ao paciente,
face o cumprimento do que lhe incumbe o encargo decorrente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Remessa Necessária Cível no 1002868-51.2020.8.26.0577 -Voto no 36.993 JV 4
disposto no artigo 196, da CF que determina:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Portanto, houve suficiente demonstração por parte do
apelado quanto à necessidade de dispensação da dieta enteral solicitada
o que exige pronto atendimento, justificando o acolhimento de seu
pedido, cabendo ao Poder Público dar o tratamento adequado ao
paciente e durante o período em que se fizer necessário, sob pena de
ofensa ao maior princípio consagrado pela Carta Magna, qual seja, o
direito à vida, art. 5o, caput.
Ademais, há que se atentar ainda para a incidência da Lei
do Idoso, uma vez que o apelado conta com 64 anos de idade, devendo
os órgãos públicos garantir-lhe um envelhecimento em condições
salutares, conforme disposição expressa do art. 9o que determina:
“É obrigação do Estado, garantir à pessoa à vida e à
saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam
um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.
O mesmo Estatuto, Capítulo IV, Do Direito à Saúde,
determina no art. 15, § 2o que:
“Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos,
gratuitamente especialmente os de uso continuado, assim como próteses,
órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou
reabilitação.”(grifos nossos).
Como bem salientou o ilustre Desembargador Franco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Remessa Necessária Cível no 1002868-51.2020.8.26.0577 -Voto no 36.993 JV 5
Cocuzza, no julgamento da Apelação Cível no 380.742.5/7, ocorrido em
11.8.2005:
“Negar o medicamento necessário ao tratamento do
apelado é o mesmo que condená-lo a uma pena de morte que nem
mesmo é aplicada aos criminosos em nosso país. Podendo, ainda,
acarretar-lhe senão sua morte, o agravamento da doença.
Altamente elogiável e bem fundamentada a atitude do
juizade primeira instância que deferiu a liminar e posteriormente em
sentença tornou-a definitiva, mencionando inclusive que 'que não é
possível admitir-se num Estado Democrático de Direito, como o nosso,
o condicionamento do fornecimento de medicamentos e equipamentos
ou a realização de exames às pessoas com doenças graves, ao
cumprimento de etapa burocrática de inclusão na lista do Ministério
da Saúde, e sua disponibilidade para distribuição somente após
estarem padronizados.”
A questão dos autos já foi objeto de apreciação pelo
eminente Ministro CELSO DE MELLO que assim se manifestou:
'O direito à saúde
além de qualificar-se como direito
fundamental que assiste a todas as pessoas representa conseqüência
constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público,
qualquer que seja a esfera constitucional de sua atuação no plano da
organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao
problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por
omissão, em censurável comportamento inconstitucional. O direito
público subjetivo à saúde traduz bem jurídico constitucionalmente
tutelado, cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder
Público (federal, estadual ou municipal)
políticas sociais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Remessa Necessária Cível no 1002868-51.2020.8.26.0577 -Voto no 36.993 JV 6
econômicas que visem garantir a plena consecução dos objetivos
proclamados no art. 196 da Constituição da República.' (RE
271.286/RS).”
Ante ao exposto, de acordo com o contexto acima
esposado, conclui-se inalterada a r. sentença de primeiro grau por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Com isto, nega-se provimento ao recurso oficial.
DANILO PANIZZA
Relator